Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-50.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ISS – Lançamento fundado apenas na inscrição municipal, sem prestação do serviço - Inexistência do fato gerador - Dívida inexistente - Protestos da CDA indevidos - DANO MORAL - Lesão à honra pelo descrédito causado ao contribuinte – Reparação pecuniária - Majoração do valor – JUROS DA MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA -

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ISS – Lançamento fundado apenas na inscrição municipal, sem prestação do serviço - Inexistência do fato gerador - Dívida inexistente - Protestos da CDA indevidos - DANO MORAL - Lesão à honra pelo descrédito causado ao contribuinte – Reparação pecuniária - Majoração do valor – JUROS DA MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA - Termo inicial - Súmulas 54 e 362, STJ – Condenação da Fazenda Pública por débito não tributário – Aplicação do RE 870.947/SE - STF (Tema 810) e do REsp 1495146/MG - STJ (Tema 905) - Recurso do autor integralmente provido, com majoração da verba indenizatória e, recurso da ré parcialmente provido.